Tribunal: TJMT
Processo: 1008536-83.2023.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008536-83.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA CREMA BOTASSO - CPF: 076.979.318-50 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCLUSÃO NO CADASTRO SCR–BACEN – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE –RECURSO DESERTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM DECISÃO MONOCRÁTICA (CPC, ART. 932, INCISO III) – PRETENSÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO INTERNO – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Ana Paula Crema Botasso em face da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado por ela interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Sustenta a parte agravante que comprovou nos autos a sua condição de hipossuficiência financeira a fim de demonstrar que faz
jus
aos benefícios da gratuidade, postulando pelo conhecimento do recurso e no mérito almejando a reforma do ato sentencial a fim de alcançar a procedência dos pedidos dirigidos na inicial.

3.

Anoto de proêmio que a hipótese dos autos não admite a realização da pretendida sustentação oral, eis que conforme o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não há em seus dispositivos, e em especial, no art. 49, §2o, a previsibilidade da sustentação oral quando do julgamento do recurso de Agravo Interno.

4.

O recurso não comporta prosseguimento.

5.

A hipótese dos autos aponta a impossibilidade de prosseguimento do expediente recursal ante a ausência de condições de admissibilidade.

6.

Conforme se depreende dos autos a documentação apresentada pela parte agravante a fim de comprovar sua alegada hipossuficiência financeira não alcança o resultado pretendido.

7.

Ainda que tenha sido deferida a gratuidade no juízo de origem, tal fato não é determinante para impedir a sua reanálise em grau recursal.

8.

Nesse sentido importa registrar que antes mesmo de exarada a decisão monocrática que não recebeu o recurso foi oportunizada à parte agravante que comprovasse a alegada hipossuficiência, tendo em vista que a parte agravante se trata de delegada de polícia civil aposentada (Id. no 215468197).

9.

Ainda que tenha a parte carreado aos autos documentação com o fim de alcançar o deferimento da gratuidade (Id. no 226860182) deflui da análise dos citados documentos que a parte não anota direito ao benefício da gratuidade, eis que sua renda não demonstra que ao realizar o recolhimento do preparo recursal restará comprometida a sua subsistência ou de sua família.

10.

Nesse sentido é que a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade (Id. no 227972175) em razão da análise da documentação juntada aos autos verificou inexistir fundamento para a concessão da gratuidade almejada pela parte recorrente.

11.

Inclusive constou da referida decisão (de indeferimento da gratuidade) o fato de que a parte recebe proventos que não se mostram mínimos e ainda que parte dos valores percebidos são aplicados em conta poupança, afastando a hipótese de concessão do benefício, sendo então reaberto o prazo (de 02 – dois – dias) para que a parte realizasse o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção, o que, todavia, não foi feito.

12.

Em razão de referidas circunstâncias é que se baseou a decisão monocrática que deixou de dar prosseguimento ao recurso ante a caracterização da deserção, sendo oportuno registrar nesse ponto que a parte recorrida agitou em suas contrarrazões preliminar de impugnação à concessão da gratuidade, com o que empresta reforço à análise de tal pressuposto processual.

13.

A prova dos autos não empresta reforço ao que sustentado pela parte agravante, sendo, aliás, demonstrado situação inversa, isto é, de que a parte detém capacidade financeira de arcar com os custos devidos para o fim de ver processado o recurso pretendido, porém, negou-se a fazer o devido recolhimento do preparo recursal em tempo devido e oportuno.

14.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

15.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que julgou deserto o recurso inominado interposto pela parte recorrente/agravante e não conheceu do recurso inominado interposto.

16.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

17.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

18.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

19.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024